Tribunal: TJDFT
Processo: 0742396-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. 99 KG DE MACONHA. TRÁFICO INTERESTADUAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO FUNDAMENTADA. ORDEM DENEGADA.
1. No caso, a custódia preventiva do acusado foi imposta mediante idônea motivação e com fundamentos suficientes para a sua manutenção, restando pautada em dados concretos do caso, tais como a constatação da materialidade do delito, da existência de indícios de que o paciente seja o autor da conduta a ele imputada e diante da presença dos requisitos do art. 312 do CPP.
2. O paciente foi flagrado transportando do estado de Goiás para o Distrito Federal, em seu veículo, 99 kg de maconha, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.
3. A elevada quantidade de droga e o tráfico interestadual indicam o forte envolvimento do paciente com a difusão de entorpecentes em larga escala e atuação conjunta de outros criminosos, evidenciando, assim, a sua elevada periculosidade e a gravidade concreta da conduta.
4. A presença de condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.
5. Habeas Corpus admitido. Ordem denegada para manter a decisão que decretou a prisão preventiva.